Tribunal: TJDFT
Processo: 0750014-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0750014-69.2023.8.07.0001 APELANTE: INALDO DOS SANTOS FERREIRA APELADO: LETICIA SOUSA FERREIRA MISQUITA DESPACHO À Secretaria da Sexta Turma Cível para cadastrar o julgamento conjunto do presente processo com a APC no 0705319-93.2024.8.07.0001. A gratuidade de justiça deferida à autora quando do recebimento da petição inicial (id. 66412385) foi objeto de impugnação pelo réu em contestação, sob o fundamento, dentre outros, de que, embora tenha juntado declaração de isento do imposto de renda, “[...] a autoria juntou um extrato bancário (ID180657927), demonstrando que recebeu apenas na conta vinculada ao Banco Itaú , apenas o que entrou no que está de verde, a soma total é de R$ 20.151,64 (vinte mil, cento e cinquenta e um reais e sessenta e quanto centavos), o extrato revela ainda que a autora envia PIX para si mesma de outras contas bancárias” (id. 69677116). A impugnação à gratuidade de justiça foi rejeitada pela MM. Juíza em r. decisão saneadora (id. 69677150), da qual não cabe agravo de instrumento, arts. 101, caput, e 1.015, inc. V, do CPC, portanto não preclusa. Em apelação, o réu reitera o pedido de revogação dos benefícios da justiça gratuita concedidos à autora (id. 69677185, págs. 3/4). Assim, observado o disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a autora para, querendo, apresentar documentos que comprovem a alegada hipossuficiência financeira, no prazo de cinco dias. Brasília - DF, 14 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora